Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. PEDIDO EXCLUSIVO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ POR LUCROS CESSANTES. SENTENÇA QUE CONDENA A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da multa moratória no valor de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por mês de atraso e pro rata die, a partir do dia 12/09/2014 até 17/12/2014, decorrente de atraso na entrega do imóvel.

II. Não há falta de interesse de agir quando a parte autora almeja o provimento jurisdicional para percepção de lucros cessantes provenientes da demora na entrega do imóvel que alega ter ocorrido, ainda que a parte ré sustente a existência de termo de quitação da cláusula penal moratória. Isso porque a pretensão de percepção de lucros cessantes configura pedido distinto da cláusula penal moratória, visto que, caso constatado que a parte tenha recebido eventual valor a título de cláusula penal moratória, o pleito referente a lucros cessantes demonstraria a intenção na percepção cumulativa destes valores. Assim, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

III. Razão assiste à ré quanto a preliminar de sentença extra petita. Isso porque, analisando detidamente a inicial, é possível observar que o pedido da parte autora é expresso quanto ao pagamento de lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel, indicando o valor médio mensal de R$ 1.200,00, não existindo qualquer menção à pretensão de condenação da ré a eventual pagamento de cláusula penal moratória. Não obstante, a sentença ressaltou que seria devida a multa compensatória, e que seria inviável cumular a cláusula penal moratória com lucros cessantes, concluindo a parte dispositiva da sentença pela procedência parcial do pedido para condenar a requerida ao pagamento da multa moratória no valor de 0,5% do valor atualizado do contrato no período indicado naquela decisão.

IV. Portanto, constata-se que a sentença condenou a ré em pedido diverso do pleiteado pela parte autora, impondo-se assim a anulação da sentença proferida.

V. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.